Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), ROSANGELA APARECIDA FERREIRA - CPF: 797.415.849-20 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EVANDRO JOSÉ RIGO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): ROSANGELA APARECIDA FERREIRA

ESPÓLIO DE EVANDRO JOSÉ RIGO (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD – VALOR DOS BENS APURADOS POR AVALIAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 12 DA LEI Nº 7.850/2002 - RECURSO DESPROVIDO.

A base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado dos bens deixados pelo de cujus, que correspondem à avaliação judicial realizada e não impugnada pela Fazenda Pública no prazo legal (art. 12 da Lei nº 7.850/2002).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário n. 0002640-82.2005.8.11.0045
ajuizada por
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
deferiu o pedido da inventariante e determinou que a Fazenda Pública considere para fins de cobrança do imposto ITCMD o laudo de avaliação judicial realizado nos autos.

O agravante sustenta que os autos de origem, ao serem migrados de físico para o PJe, além das folhas não seguirem a ordem cronológica, não foi oportunizado ao ora recorrente manifestação a esse respeito, cerceando o seu direito de defesa.

Alega que a ação originária tem como objeto os bens deixados pelo Sr. Evandro José Rigo, falecido em 30/10/2005, que deixou a companheira Rosângela Aparecida Ferreira e a sua única filha Melissa Rigo.

Salienta que em razão de sua filha ser menor, à época, houve avaliação judicial dos bens.

Afirma que diante da impugnação dos valores apresentados na avaliação judicial, foi realizada nova avaliação judicial dos bens nos autos de origem, a qual também teve o seu valor impugnado, sendo requerido pela Fazenda Estadual nova avaliação.

Assevera que o magistrado singular deixou de realizar nova avaliação e determinou que a Fazenda Pública considerasse para fins de base de cálculo do ITCMD, o valor apurado no último laudo de avaliação realizado nos autos, ao argumento de que ocorreu a preclusão quanto à impugnação ao laudo judicial pelo Estado de Mato Grosso.

Defende que não ocorreu preclusão em relação à impugnação da avaliação judicial, sendo que os valores apresentados na avaliação estão defasados, não correspondendo ao valor venal do bem atualmente.

Ressalta que a avaliação dos bens para fins de base de cálculo do tributo realizada pela SEFAZ/MT, observou a legislação que rege o tema e, por isso, deve prevalecer no presente caso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma do decisum.

A liminar postulada foi indeferida no ID 117912956.

Informações do juízo “
a quo” pela manutenção da decisão agravada (ID
120109996).

Contraminuta (ID 131698697), pelo desprovimento.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 119437518).

Contraminuta ao agravo interno (ID 131711162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA ajuizou a
Ação de Inventário n. 0002640-82.2005.8.11.0045 postulando pelo deferimento do compromisso de inventariante em razão do
falecimento de seu companheiro
EVANDRO RIGO
, que deixou uma filha menor M.R. e os seguintes bens:

- imóvel rural com área de 200,00 has, denominado lote 03, do Setor 03, localizado nas margens da Rodovia MT-449, Rodovia da Mudança, em Lucas do Rio Verde/MT, conforme matrícula 2066 do CRI de Lucas do rio Verde/MT;

- imóvel rural com área de 200,00 has, denominado lote 01, do Setor 03, localizado nas margens da Rodovia MT-449, Rodovia da Mudança, em Lucas do Rio Verde/MT, conforme matrícula 2067 do CRI de Lucas do rio Verde/MT;

- imóvel rural com área de 138,00 has, denominado lote 75, do Setor 03, localizado nas margens da Rodovia MT-449, Rodovia da Mudança, em Lucas do Rio Verde/MT, conforme matrícula 2068 do CRI de Lucas do rio Verde/MT;

- um lote de terreno urbano, caracterizado como lote 17, da quadra 77, com área total de 800m2, com seus limites e confrontações, conforme consta na matrícula nº 1.286 do CRI de Sorriso/MT. (ID
116833456)

- veículo FIAT, modelo Uno, ano 1997/1998;

- motocicleta HONDA XLR;

No ID
70736587, o magistrado nomeou a autora como inventariante, bem como a apresentação das primeiras declarações e a intimação da Fazenda Pública.

Asseverou que em razão de sua filha ser menor, houve avaliação judicial dos bens.

No ID 70736579, foi realizada a avaliação dos bens imóveis deixados pelo de cujus.

Salientou que diante da impugnação dos valores apresentados na avaliação judicial, foi realizada nova avaliação judicial dos bens nos autos de origem.

Aduziu que a
SEFAZ/MT tentou impugnar o laudo pericial realizado, o que foi indeferido pelo juízo a quo, por se tratar de questão já fulminada pela preclusão.

No ID 70736568, o magistrado consignou que como já houve decisão quanto ao laudo de avaliação dos bens integrantes do acervo, nos presentes autos, deferiu o pedido acostado na data de 06/08/2021, devendo a Fazenda Pública considerar para fins de cobrança do imposto ITCD, o laudo de avaliação realizado nos autos.

Inconformado, recorre o ente estatal.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser considerado para fins de base de cálculo do ITCMD o valor apurado no último laudo de avaliação, uma vez que teria ocorrido a preclusão do Estado de Mato Grosso em relação à impugnação oferecida ao laudo judicial.

O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que o ITCMD tem por base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e da doação,
verbis:

Art. 38. - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
"

No caso, nota-se que foram realizadas duas avaliações judiciais dos imóveis, nas quais teria sido apurado o valor venal dos bens deixados como herança pelo
de cujus
(ID 131711166).

Observa-se que na decisão de ID 70736571 – autos de origem, o juízo singular reconheceu a preclusão do direito do agravante de impugnar a avaliação judicial, sendo indeferido o pedido de retificação do segundo laudo de avaliação, decisão da qual não houve recurso.

Salienta-se que os artigos 10, inc. III e 12, ambos da Lei Estadual nº 7.850/2002, dispõem que a base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado do bem, o qual, nos autos do inventário, corresponde ao da avaliação judicial. Vejamos:

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

[...]

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente

Art. 12. Nas transmissões causa mortis, quando o inventário obedecer ao rito convencional, e nas demais transmissões não onerosas sujeitas a processos judiciais, a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial.

Na hipótese, como a avaliação judicial não foi impugnada tempestivamente pelo ora agravante e o laudo foi homologado, a princípio, o valor de mercado do bem deve corresponder ao da avaliação judicial na ação de inventário.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DOS BENS APURADO POR MEIO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE FORMAL DE PARTILHA/INVENTÁRIO – ART. 12 DA LEI Nº. 7.850/02 – SENTENÇA RATIFICADA. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital, incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e também na doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros (art. 155, inc. I, §1º, CF/88), cuja exigibilidade está diretamente vinculada à identificação dos herdeiros contribuintes (sujeito passivo) e, especialmente, à definição de sua base de cálculo, somente possível após a avaliação dos bens do espólio e cálculo do imposto, nos termos dos artigos 1.003 a 1.013, do CPC/73 e do enunciado da Súmula nº. 114, do STF. Nos termos do art. 12 c/c art. 10, III, ambos da Lei Estadual nº. 7.850/02, a base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem, o qual, nos autos do formal de partilha e inventário, corresponde ao da avaliação judicial, não impugnada pela Fazenda Pública no prazo legal (art. 1.009, CPC/73), e homologada pelo juiz titular do feito inventariante”. (TJMT - N.U 0022966- 31.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão singular que
determinou que a Fazenda Pública Estadual considere, para fins de cobrança do imposto ITCMD, o laudo de avaliação judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 119437518), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1001495-16.2022.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022